Tribunal: TJSP
Processo: 2301745-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Servidor público – Aposentadoria especial – Indeferimento de liminar – Inconformismo do impetrante – Ausente comprovação de recolhimento tempestivo de custas para intimação dos agravados – Deserção ante o não recolhimento integral do preparo recursal – Precedentes – Decisão mantida – Recuso não conhecido.